Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749753-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA MARTINS LOHMANN e Outro, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial, proposta pelo BANCO DO BRASIL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 173844380 - autos de origem): “Os executados MARCIO ANDRE LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN requereram a suspensão do trâmite processual do presente feito executório em razão da existência de recuperação judicial em trâmite em seus nomes perante o Juízo falimentar, ajuizada em 02/08/2021 (id. 125258147). Intimada a respeito, a parte exequente manifestou-se contrariamente, sustentando não haver motivação legal para a suspensão requerida (id. 171170559). Novamente intimados, os executados esclareceram que não houve prorrogação do stay period previsto no art. 6o, inc. II e § 4o, da Lei 11.101/05, mas reiteraram seu pedido de suspensão processual uma vez que já houve a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia de credores, faltando apenas sua homologação pelo Juízo falimentar (id. 173462159). É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 6o, inc. II e § 4o, da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Conforme admitido pelos próprios executados, já se encerrou o prazo de stay period previsto em lei, não mais havendo justificativa legal para a suspensão do trâmite do presente feito executório. Da mesma forma, não se comprovou a existência de nenhuma antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo Falimentar que pudesse influenciar o regular prosseguimento deste processo. Além disso, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05, a novação dos créditos submetidos ao plano de recuperação judicial - como o que subsidia o presente feito - apenas ocorre após a aprovação do plano em assembleia de credores, seguida da devida homologação pelo Juízo falimentar, condição essencial para o reconhecimento de sua validade jurídica e regularidade quanto às normas estabelecidas na legislação pertinente. Uma vez que, no caso ora em análise, ainda não houve a devida homologação do plano recuperacional pelo Juízo falimentar, não há falar em novação da dívida em execução nos presentes autos, ao menos neste momento processual, não havendo, portanto, óbices ao regular prosseguimento do feito executório. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão processual e determino o regular prosseguimento do presente processo de execução. Cumpra-se a determinação contida na decisão de id. 161681051, promovendo a intimação por carta com AR do credor hipotecário LAAD Americas NV, na pessoa de seu procurador e representante legal, Sr. Murillo de Paula Lima Linhares, residente e domiciliado na Rua do Meia Ponte, QD 6, LT 28, Casa 2, Residencial dos Buritis, CEP: 74.888-045 – Goiânia/GO, da penhora decretada nestes autos sobre os imóveis de propriedade dos executados (id. 113158952, p. 22 e ss. e ids. 128292908 e 128292910). Após, aguarde-se o retorno da Carta Precatória de avaliação e intimação quanto ao imóvel penhorado nestes autos. Intimem-se.” Na origem, os agravantes informam serem devedores da quantia de R$ 5.443.814,18 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos), provenientes do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 20/01000-1. Alegam que foi determinada a penhora dos imóveis de matrículas sob o no 9.820 e 9.821, de propriedade dos executados. Afirmam que, tendo em vista a recuperação judicial deferida em favor dos executados/agravantes, foi requerida a suspensão do feito executivo, e a extinção da penhora realizada, pedidos que foram indeferidos conforme decisão agravada. Diante disso, pugnam pela reforma da decisão a quo, sob fundamento de que o crédito exequendo é anterior ao pedido recuperacional, já estando, inclusive, arrolado na lista de débitos, devendo, portanto, ser julgado pelo juízo que processa a recuperação judicial. Por tais razões, interpõem o presente recurso, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para afastar a penhora realizada; deferir a suspensão processual, e obstar quaisquer medidas constritivas contra o patrimônio dos agravantes No mérito, requerem pela reforma da decisão agravada. Preparo no ID. 53666175. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Afere-se dos autos de origem, que o juízo a quo determinou, na decisão de ID. 178188975, a suspensão das medidas constritivas realizadas no processo, conforme segue: “I. Em cumprimento à determinação contida na decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do Conflito de Competência n.o 200609/MG (2023/0375153-4) suscitado pela parte executada perante o e. Superior Tribunal de Justiça (id. 176864857), determino a suspensão das medidas constritivas que vinham sendo adotadas no presente feito executório em face do patrimônio dos executados MARCIO ANDRE LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN até o julgamento definitivo do aludido conflito. (...) III. Ante a impossibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o patrimônio da parte executada no presente momento processual, aguarde-se em Cartório a prolação de decisão definitiva e irrecorrível no Conflito de Competência n.o 200609/MG (2023/0375153-4).” (grifei) Nesse contexto, afasta-se o perigo de dano alegado, uma vez que, com o feito de origem suspenso, não há possibilidade de que seja realizada nova constrição de bens, assim como também não serão realizados os atos expropriatórios em face dos imóveis penhorados. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2023 20:07:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora